Tribunal: STF
Processo: HC 261918
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no Recurso Ordinário em Habeas Corpus — RHC 215.804/ES, nos termos da seguinte ementa:



    Direito processual penal. Agravo regimental. Detração penal. Supressão de instância. Agravo improvido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de recurso ordinário em habeas corpus, no qual se alegava constrangimento ilegal pela não aplicação da detração penal referente à suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH).



    2. O paciente foi condenado por crime de trânsito à pena de 2 anos, 1 mês e 15 dias de detenção, com suspensão da CNH pelo mesmo período. A defesa alega que a suspensão cautelar da CNH ultrapassou o tempo fixado na sentença.



    3. O Tribunal de origem não conheceu da impetração, entendendo que a questão da detração penal não foi analisada pelo juízo sentenciante, configurando supressão de instância, devendo ser submetida ao juízo da execução.



    II. Questão em discussão



    4. A questão em discussão consiste em saber se a detração do período de suspensão cautelar da CNH pode ser analisada diretamente por instância superior sem prévia deliberação do juízo de execução penal.



    III. Razões de decidir



    5. A ausência de deliberação colegiada na instância de origem impede a apreciação direta da matéria por instância superior, sob pena de supressão de instância.



    6. A competência concorrente do Juízo da Execução Penal para aplicar a detração penal permanece, conforme o artigo 66 da Lei nº 7.210 /1984, nos casos em que o juiz da condenação não tenha tomado tal providência.



    7. A parte agravante não apresentou novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado.



    IV. Dispositivo e tese



    8. Agravo regimental improvido.



    Tese de julgamento: “1. A ausência de deliberação colegiada na instância de origem impede a apreciação direta da matéria por instância superior, sob pena de supressão de instância. 2. A competência concorrente do Juízo da Execução Penal para aplicar a detração penal permanece, conforme o artigo 66 da Lei nº 7.210/1984” (documento obtido em consulta ao site do STJ).



    Ao final, busca-se:



    a. Liminarmente, a revogação da cautelar de suspensão da CNH, uma vez verificada a violação do art. 5, LXXVII e 93, IX da CF/88, art. 8 do Pacto San José da Costa Rica e arts. 42, 647 e 648, I e IV do CP e art. 387, §1 do CPP. Pelo fato de que a cautelar esta em vigor em tempo quase que dobrado do fixado em sentença condenatória;



    b. Subsidiariamente, requer, ao menos, que a cautelar seja substituída por outra, permitindo que o paciente possa voltar a desempenhar a sua atividade laborativa de motorista profissional;



    c. No mérito, a confirmação da liminar e a aplicação da detração penal definitiva, computando o tempo de restrição da sentença penal condenatória, do tempo de cumprimento da medida cautelar, garantido em definitivo a liberdade de locomoção;



    d. Em caso de eventual situação que implique no não conhecimento da impetração, requer a concessão a ordem de ofício, reconhecendo que a situação em que o paciente se encontra é um caso de flagrante constrangimento ilegal;



    e. Desde já, em eventual sustentação oral, requer que o Dr. Gabriel Nascimento Pagotto, OAB/ES nº 41.555, seja nomeado para sustentar perante a Turma competente;



    f. Requer a concessão de gratuidade de justiça, conforme declaração de hipossuficiência anexada (doc. 1, p. 13).



    É o relatório. Decido.



    Como visto, esta impetração impugna acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que se limitou a manter a decisão de não conhecimento do recurso ordinário em habeas corpus, expondo os seguintes fundamentos:



    Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo regimental.



    A decisão ora agravada foi proferida nos seguintes termos (fls. 456-458):



    Trata-se de recurso em habeas corpus, com pedido liminar, interposto por EVERSAO SILVA DA COSTA contra o acórdão prolatado pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO nos autos do Habeas Corpus n.º 5001151-43.2025.8.08.0000.



    O paciente foi condenado pela prática do crime descrito no art. 306, caput, do Código de Trânsito Brasileiro, à pena de 2 anos, 1 mês e 15 dias de detenção, em regime inicial aberto, mais 231 dias-multa, e suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), sendo substituída a pena privativa de liberdade por 2 restritivas de direitos - fl. 61. O recorrente teve suspensa cautelarmente sua CNH em 21/09/2021, suspensão que, aponta a defesa, perdura até os presentes dias.



    A petição expõe constrangimento ilegal decorrente da não aplicação da detração penal, pois se o réu foi condenado à pena de 2 anos, 1 mês e 15 dias de detenção, e suspensão da CNH se deu pelo mesmo período, seria necessária a imediata revogação da restrição, pois o lapso de suspensão já teria superado o determinado na sentença condenatória.



    Assim, o pedido especifica-se, liminarmente, na revogação da cautelar de suspensão da CNH e, no mérito, na aplicação da detração do tempo da cautelar na sentença condenatória.



    O pedido liminar foi indeferido (fls. 410-411). Foram prestadas as informações solicitadas (fls. 417-436).



    O Ministério Público Federal manifestou-se pelo não conhecimento do habeas corpus, nos termos da seguinte ementa (fl. 451):



    [...]



    É o relatório.



    Decido.



    O acórdão impugnado foi assim proferido, no que interessa (fls. 235-236):



    [...], observa-se que o paciente busca, claramente, debater tema que, quando não tratado em sede de sentença – como aparenta ser o caso –, é atinente à execução da pena. A ver entendimento deste e. Tribunal: [...]



    O remédio constitucional do Habeas Corpus somente se mostra adequado para analisar as provas se não for necessário aprofundar no conjunto probatório ou em caso de manifesta ilegalidade.



    Soma-se a isso o fato de que a ausência de pronunciamento do juízo de origem torna impossível a concessão liminar do presente writ, em face da manifesta incompetência deste Egrégio Tribunal para apreciar originariamente a matéria, devendo o suposto constrangimento ilegal ser analisado primeiramente pela autoridade apontada como coatora.



    Nessa direção há diversos precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça (HC n. 289274/MG DJe 17/3/2014; HC n. 288698/SP DJe 20/2/2014; HC n. 288565/ES DJe 19/2/2014; HC n. 284235/SP DJe 12-02-2014; HC n. 216918/PE 5ª T. DJe 5/2/2014).



    Isto posto, constata-se que além de haver a possibilidade de supressão de instância, caso o pleito seja analisado, há ainda a competência do juízo da execução para analisar a possibilidade de detração, o que ensejaria existência de sucedâneo de agravo em execução, o que tornaria a análise do pedido em sede de Habeas Corpus igualmente descabido.



    Tal matéria somente pode ser trazida ao exame jurisdicional desta instância revisora por meio da via recursal adequada, a saber, a Agravo em Execução (após submissão do pedido ao juízo da execução e eventual negativa), oportunidade em que o Tribunal disporá de meios e subsídios adequados ao exame do pleito.



    Nesse diapasão, resgatadas as circunstâncias do caso e havendo indícios da idoneidade da fundamentação despendida pela autoridade ora impetrada na sentença judicial ora fustigada, não se constata nos autos manifesto constrangimento ilegal capaz de justificar a concessão da ordem.



    Ante o exposto e na esteira do parecer da Douta Procuradoria de Justiça, NÃO CONHEÇO do presente Habeas Corpus.



    Verifica-se que o Tribunal de origem deixou de conhecer da impetração ao entendimento de que a controvérsia, relativa à detração penal, não foi analisada pelo juízo sentenciante, configurada, assim, a supressão de instância. Destacou o acórdão que a matéria deveria ser submetida ao crivo do juízo da execução, "oportunidade em que o Tribunal disporá de meios e subsídios adequados ao exame do pleito" (fl. 235).



    Com efeito, "A ausência de deliberação colegiada na instância de origem impede a apreciação direta da matéria por esta Corte Superior, sob pena de indevida supressão de instância" (AgRg no HC n. 971.396/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 26/2/2025.)



    Outrossim, permanece a competência concorrente do Juízo da Execução Penal para aplicar a detração, conforme o artigo 66 da Lei nº 7.210/1984, nos casos em que o juiz da condenação não tenha tomado tal providência. Nesse sentido:



    [...]



    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus.



    Inicialmente, ressalto que é assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos.



    Na hipótese, o Tribunal de origem deixou de conhecer da impetração ao entendimento de que a controvérsia, relativa à detração penal, não foi analisada pelo juízo sentenciante, configurada, assim, a supressão de instância. Destacou o acórdão que a matéria deveria ser submetida ao crivo do juízo da execução, "oportunidade em que o Tribunal disporá de meios e subsídios adequados ao exame do pleito" (fl. 235).



    Com efeito, "A ausência de deliberação colegiada na instância de origem impede a apreciação direta da matéria por esta Corte Superior, sob pena de indevida supressão de instância" (AgRg no HC n. 971.396/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 26/2/2025.)



    Outrossim, conforme a jurisprudência desta Corte Superior, permanece a competência concorrente do Juízo da Execução Penal para aplicar a detração, conforme o artigo 66 da Lei nº 7.210/1984, nos casos em que o juiz da condenação não tenha tomado tal providência.



    Portanto, a parte agravante não trouxe qualquer inovação de fundamento apta a desconstituir a decisão agravada.



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental (documento obtido em consulta ao site do STJ — grifei).



    Assim, a ausência de manifestação do STJ sobre a questão suscitada pela defesa impede que ela seja examinada diretamente pelo Supremo Tribunal Federal neste habeas corpus, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.



    Nesse sentido, vejam-se os seguintes julgados:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SOBRE O MÉRITO DAS QUESTÕES SUSCITADAS NESTE WRIT. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.



    I – A ausência de manifestação do Superior Tribunal de Justiça - STJ sobre o mérito das questões veiculadas naquele Agravo em Recurso Especial inviabiliza, igualmente, a possibilidade de esta Suprema Corte analisá-las, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Julgados.



    II – Agravo regimental ao qual se nega provimento (HC 233.606 AgR/SP, da minha relatoria, DJe 16/11/2023).



    PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. DOSIMETRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. […] 3. A alegação de ausência de fundamentação idônea para a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal não foi submetida a exame do Superior Tribunal de Justiça, o que impede a imediata análise da matéria, sob pena de indevida supressão de instância. 4. Agravo regimental a que se nega provimento (RHC 131.539 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 1º/7/2016).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Caracteriza-se indevida supressão de instância o enfrentamento de argumento não analisado pela instância a quo. 3. Agravo regimental desprovido (HC 135.001 AgR/MS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 16/3/2017).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES. ARTIGOS 12 E 18, I, DA LEI 6.368/76. HABEAS CORPUS ORIGINARIAMENTE SUBSTITUTIVO DE RECURSO. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE DECISÃO DE MÉRITO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NO ATO IMPUGNADO. ATUAÇÃO EX OFFICIO DO STF INVIÁVEL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Inexiste excepcionalidade que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. 2. O conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito do habeas corpus lá impetrado consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores. [...] 5. Agravo regimental desprovido (RHC 130.287 AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 29/6/2017).



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal já decidiu que “[o] versado no § 2º do artigo 387 do Código de Processo Penal não trata de detração da pena, e sim da observância do período de privação da liberdade para fins de definição do regime inicial de cumprimento” (HC 172.041/RN, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 22/6/2020).



    Daí por que caberá ao juízo da execução competente decidir a respeito do desconto do período em que a CNH do paciente ficou suspensa, nos termos do art. 66, III, c, da Lei n. 7.210/1984 (Lei de Execução Penal).



    No mesmo sentido: HC 260.190 AgR/MT, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 17/9/2025; HC 227.479 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 31/5/2023; HC 229.783 AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 28/9/2023; HC 203.803/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 28/10/2021; HC 171.142/SDF, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 9/4/2021; RHC 174.660 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 16/10/2019.



    Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF). 



    Publique-se.



    Brasília, 18 de setembro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin    



Relator